Tribunal: TJSP
Processo: 2121530-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2121530-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente CAIO PAVEZI DE
ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
denegaram a ordem. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121530-39.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2121530-39.2020.8.26.0000.
Paciente: Caio Pavezi de Andrade.
Impetrado: Juízo do DEECRIM 4a RAJ Campinas.
@PEC no 0016049-07.2019.8.26.0502.
Voto no 42.494 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado pela Defensoria
Pública em favor de Caio Pavezi de Andrade, tendo por autoridade coatora o Juízo
da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal

DEECRIM 4a RAJ
Campinas, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque integra grupo de risco, já que padece de asma, tem
direito à prisão albergue domiciliar, nos moldes da Recomendação no 62/2020, do
Conselho Nacional de Justiça, mormente em razão da conhecida superlotação dos
presídios e do estado de insalubridade em que se encontram, mas a benesse foi
indevidamente indeferida.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento da impetração, ou pela denegação da ordem.

É o breve relatório.
Inicialmente anoto que o “writ” realmente não é
instrumento adequado para pleitear providências em sede de execução, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121530-39.2020.8.26.0000 -Voto no
3
necessidade de dilação probatória. Ainda assim, se a impetração estiver instruída de
forma a possibilitar a análise da questão controvertida, tenho procurado solucionar
de vez a pendência, porque em que pese a lei preveja recurso específico contra
decisões proferidas pelo Juízo das Execuções, o “Habeas Corpus” pode ser utilizado
para arredar constrangimento ilegal patente. E o Estado-Juiz não deve se furtar à
apreciação de ilegalidade sob o singelo argumento de que a parte não se utilizou do
instrumento jurídico apropriado, mormente quando decorre de afronta a princípios e
garantias constitucionais ou quando gera reflexos na liberdade do sentenciado. Em
casos assim, ao não se adotar as providências necessárias para fazer cessar o
constrangimento ilegal, em última análise se estaria sonegando prestação
jurisdicional que se sabe devida.
Posto isso, anoto que o Paciente cumpre pena de treze
(13) anos de reclusão pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Encontra-se no regime fechado e o lapso para o regime semiaberto será
implementado em 2023. O término do cumprimento da pena está previsto para o ano
de 2032.
Pois bem.
O Paciente não tem direito à prisão domiciliar nos
moldes do artigo 117, da LEP que exige, via de regra, que o condenado esteja
cumprindo pena em regime aberto, ou nos termos do artigo 5o, da Recomendação no
62/2020, do CNJ, que demanda esteja resgatando a pena em regime aberto ou
semiaberto. E de antecipação da progressão não se pode cogitar, porque o
implemento do requisito temporal não está próximo.
Esta E. Corte e os Tribunais Superiores têm entendido
que o fato de um condenado integrar grupo de risco não basta, por si só, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2121530-39.2020.8.26.0000 -Voto no
4
autorizar alguma das providências previstas na mencionada Recomendação, não há
nos autos evidência de que o Paciente esteja sendo exposto ao vírus ou que sua
integridade física esteja em risco __ o relatório médico encaminhado pela unidade
prisional dá conta de que vem recebendo tratado adequadamente __ a Secretaria de
Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todo o país
contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do
Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar dados
acerca da contaminação nos presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto para o não cumprimento da pena nos
moldes do título executivo. A aferição acerca da reversão da custódia deve ser feita
de forma casuística, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal no pedido de
tutela de urgência formulado na ADPF 347.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator